Tribunal: TCU
Processo: 037.988/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4731/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, com base no art. 35 e 37 da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, considerar atendidas as medidas solicitadas no item 1.7.1, do Acórdão 11786/2020-TCU-Primeira Câmara , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica (peça 10) à Fundação Universidade de Brasília (FUB), e determinar o apensamento definitivo destes autos ao processo originador TC Processo 030.306/2020-5 . 1. Processo TC- Processo 037.988/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Fundação Universidade de Brasília (FUB). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.